Tribunal: STF
Processo: ARE 1322532
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por TELEMAR NORTE LESTE S/A e por TNL PCS S/A contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO.
    Os apelos extremos de TELEMAR NORTE LESTE S/A e TNL PCS S/A foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. TELEFONIA. AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL.
    1. Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelas partes, nos autos de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, em face da TELEMAR NORTE LESTE S/A, da TNL PCS S/A e da AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL, em virtude das Concessionárias Rés promoverem a cobrança dos juros de mora sem considerar o cálculo proporcional aos dias de atraso, prática adotada com a conivência da ANATEL.
    2. No que se refere ao agravo de fls. 449/457, interposto pela Telemar em face da decisão que majorou o valor da causa, embora a expressa redação do parágrafo único do artigo 261 do CPC, condicione a alteração do valor da causa à impugnação do réu, o STJ tem precedentes no sentido de ser permitida a alteração de oficio pelo Magistrado quando houver manifesta divergência entre o valor atribuído e o pretendido pelo autor. Neste eito, tendo a decisão de fls. 446, alterado o valor da causa para aproximá-lo do verdadeiro valor econômico da demanda, não há como prosperar o agravo retido.
    3. Subjaz o interesse jurídico da ANATEL no presente feito, porquanto a repercussão dos efeitos da ilegalidade da aludida cobrança, atingirão sua órbita jurídica, na medida que caberá à Agência o dever fiscalizatório.
    4. Não há que se dar trânsito ao argumento de ilegitimidade ativa ad causam da Procuradoria da República do Rio de Janeiro para interposição da presente ação, tendo em vista sua repercussão em relações de âmbito nacional. Isto porque o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E, de um de seus princípios institucionais, a unidade, se depreende a capacidade dos membros do Ministério Público de constituírem um só corpo, uma só vontade, de tal forma que a manifestação de qualquer deles valerá, na oportunidade, como a manifestação de todo o órgão.
    5. Correto o juízo a quo ao consignar que a mensuração dos juros não deve estar além ressarcimento do sujeito prejudicado pela mora. Logo, a desconsideração do intervalo de atraso para o fracionamento dos juros acarretaria ganho excessivo dos concessionários conforme asseverado pelo Ministério Público Federal.
    6. Afasta-se a alegação da aplicação do prazo prescricional disposto no art. 26, II, do CDC, pois em se tratando a telefonia de espécie de serviço público prestado por empresa privada e remunerada por tarifa ou preço público, o prazo prescricional para repetição de indébitos rege-se pelo Código Civil.
    7. Descabida a restituição em dobro, conforme observado pelo Juízo a quo, tendo em vista que as rés agiram escoradas pela omissão da ANATEL, razão pela qual inexistiu dolo ou culpa idônea que sustentem juridicamente a duplicidade da restituição.
    8. Quanto à indenização por danos morais, causados à coletividade, em decorrência da cobrança de juros moratórios descrita na petição inicial. Tem-se que a defesa de direitos individuais homogêneos em tutela coletiva não se coaduna com danos extrapatrimoniais, os quais pressupõem a prática de ato, ilícito ou abusivo, violador de direito da personalidade, atributo da pessoa natural ou jurídica, não se mostrando compatível o dano moral com a ideia de transindividualidade.
    9. A divulgação da sentença nas faturas mensalmente enviadas, comunicando a ilegalidade da cobrança de juros, é medida essencial, que possibilita que os usuários busquem, pelos meios jurídicos adequados, o ressarcimento do prejuízo suportado. Tal medida não se contrapõe à liberdade para o exercício de atividade econômica (art. 170, da Constituição da República), pois a livre iniciativa deve guardar reverência à defesa do consumidor, elevada ao patamar de direito fundamental.
    10. Agravos retidos de fls. 580/583 e fls. 604/606 não conhecidos.
    11. Agravo de fls. 449/457 desprovido.
    12. Apelações desprovidas.
    13. Remessa Necessária desprovida.
    Opostos os embargos de declaração por TNL PCS S/A, foram acolhidos em partepara reconhecer a contrariedade no que tange ao não conhecimento do agravo retido, sem modificação do julgado.
    Quanto aos embargos de declaração opostos por TELEMAR NORTE LESTE S/A, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário de TNL PCS S/A sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, IX, XXXVI, LIV; e 170 da Constituição Federal.
    Quanto ao recurso extraordinário de TELEMAR NORTE LESTE S/A sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX, XXXII, LIV; 93, inciso IX; 170, caput e inciso V da Constituição Federal.
    Decido.
    Quanto à insurgência de TNL PCS S/A, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXVI e LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Já quanto à insurgência de TELEMAR NORTE LESTE S/A, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Outrossim, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ainda que assim não fosse, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente